Tribunal: TJSP
Processo: 1079598-11.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Hipótese em que não constou do v. acórdão, que deu provimento ao recurso interposto pelo réu, ora embargado, a pretensão da autora à obtenção de planilha atualizada do débito lançado nos órgãos de restrição ao crédito – Omissão suprida – Acréscimo da indigitada informação ao acórdão embargado – Omissão, contudo, que não altera o resultado do julgamento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Hipótese em que não constou do v. acórdão, que deu provimento ao recurso interposto pelo réu, ora embargado, a pretensão da autora à obtenção de planilha atualizada do débito lançado nos órgãos de restrição ao crédito – Omissão suprida – Acréscimo da indigitada informação ao acórdão embargado – Omissão, contudo, que não altera o resultado do julgamento, porquanto os fundamentos que levaram ao provimento do recurso do réu, ora embargado, aplicam-se tanto à apresentação do contrato questionado, como da aludida planilha – Embargos de declaração acolhidos, neste aspecto, sem efeito modificativo do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E OMISSÃO – Alegação de que o julgado do STJ mencionado no acórdão embargado somente era aplicável às ações de expurgos inflacionários – Descabimento – Tese fixada no REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, aplicável a todas as ações visando à exibição de documentos, como o caso em apreço – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.